Tribunal: TJDFT
Processo: 0716764-96.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0716764-96.2024.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WAGNER SOARES SOUSA RECORRIDO: LEONARDO MAZZOCCANTE MARTINS DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por WAGNER SOARES SOUSA em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para rescindir o contrato de compra e venda, referente ao veículo HB20 Plus, bem como parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar o requerente a pagar ao requerido a quantia de R$ 2.982,45. O recorrido ofereceu contrarrazões (Id. 76816836). O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, caput e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs o recurso em 09/09/2025 e juntou aos autos o preparo somente no dia 15/09/2025 (Id. 76816831), após o prazo de 48h. Por essa razão, o recurso inominado é deserto. Destaque-se que a emissão de certidão pelo juízo de origem determinando que se aguarde o transcurso do aludido prazo não configura hipótese de reabertura do prazo legal para comprovação do preparo recursal. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários fixado em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora